Tribunal: TJMT
Processo: 1006640-15.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006640-15.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEMIR FONTOURA DE MORAES - CPF: 458.371.201-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006640-15.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Semir Fontoura de Moraes

Recorrido(s):

Banco Agibank S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de Julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERENCIA. CIENCIA DA DEFENSORIA PUBLICA QUANTO A REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE COMUNICAÇÃO DO FATO AO RECLAMANTE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9.099/95. INEXISTENCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI 13.994/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto a alegação de ausência de intimação do Reclamante para a audiência de conciliação, consta do id 90134843, que a Defensoria Pública manifestou ciência da redesignação da audiência e que já havia informado ao Autor.

2. Outrossim, constou expressamente na intimação recebida pela Defensoria Pública quanto a audiência por videoconferência que
“Caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação do ato (computador ou smartfone, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo a impossibilidade, com 5 (cinco) dias de antecedência da audiência;”.
Portanto era dever da Defensoria Pública, como representante do Autor, peticionar aos autos informando da ausência de recursos tecnológicos e inviabilidade de participar do ato.

3. Conforme a redação da Lei 13.994/2020, foram alterados tão somente os artigos 22 e 23 da Lei 9.099/95, estando perfeitamente vigente o artigo 51, I da Lei dos Juizados Especiais e não havendo apresentação de justificativa para a ausência do Autor na audiência de conciliação realizada, correta a sentença que extinguiu o feito e condenou o Autor ao pagamento de custa processuais.

4. A sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento de custas processuais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021